Tribunal: TJMT
Processo: 1022011-46.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022011-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO CORREA PORTILHO - CPF: 065.464.652-05 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de encerramento unilateral de conta corrente. A parte recorrente alega que a instituição financeira bloqueou e encerrou sua conta de forma abrupta, sem notificação prévia e sem justificativa plausível, impedindo a movimentação de seus recursos financeiros e causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) se o encerramento unilateral da conta corrente sem notificação prévia configura ato ilícito e falha na prestação do serviço; (
iii
) se a conduta da instituição financeira enseja reparação por danos morais e o quantum indenizatório aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, uma vez que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando a pertinência temática e o inconformismo com a decisão de primeiro grau.

4. Embora a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central autorize o encerramento unilateral de conta corrente, impõe-se a obrigatoriedade de notificação prévia ao correntista. No caso, a instituição financeira não comprovou a comunicação anterior ao bloqueio, tampouco demonstrou a suposta fraude alegada para justificar a medida, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

5. O cancelamento abrupto de conta corrente, serviço essencial na atualidade, sem o devido aviso prévio, priva o consumidor do acesso aos seus recursos e configura falha na prestação do serviço, caracterizando dano moral na modalidade
in
re

ipsa
.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente por iniciativa da instituição financeira exige notificação prévia e regular do consumidor, nos termos da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN, sob pena de configurar falha na prestação do serviço. 2. A ausência de comunicação prévia acerca do cancelamento da conta enseja o dever de indenizar por danos morais, em razão da privação inesperada de recursos financeiros essenciais e da violação à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.753/2019, art. 5º, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 07/08/2018; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09/10/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022011-46.2025.8.11.0002

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente
: BRENO CORREA PORTILHO

Recorrido
: NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRENO CORREA PORTILHO ajuizou reclamação em face de NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) mantinha conta corrente junto à instituição financeira e sempre utilizou seus serviços de forma regular, sem qualquer inadimplência ou irregularidade; b) de maneira abrupta e sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível, a requerida cancelou sua conta, causando-lhe surpresa e transtornos; c) a ausência de comunicação prévia demonstra desrespeito ao dever de boa-fé contratual e às normas que regulam o serviço bancário; d) o bloqueio e encerramento da conta sem aviso ou justificativa causou transtornos significativos, pois dependia da conta para suas atividades financeiras cotidianas. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a requerida comprovou que o cancelamento se deu conforme previsão contratual e foi decorrente de movimentações que apresentavam alto risco; b) a reclamada instruiu os autos com a comunicação prévia de bloqueio e posteriormente do cancelamento; c) a norma do art. 39, IX, do CDC não se aplica aos serviços bancários, sendo possível a rescisão do contrato de conta corrente por parte da instituição financeira desde que observadas as condições contratuais e realizada a notificação do correntista; d) a instituição bancária não está obrigada a manter contrato de abertura de conta corrente quando tal contratação não lhe pareça adequada e segura; e) a legislação de regência (Resolução BACEN/CMN n° 2025/1993) exige apenas comunicação prévia por escrito da intenção de rescindir o contrato e prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão, procedimento que foi adotado pelo banco requerido. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos da inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não considerou de forma adequada a efetiva comunicação realizada pela requerida; b) não há comprovação de recebimento efetivo da notificação pelo recorrente; c) os documentos juntados pelo banco não especificam o prazo concedido para adoção de providências; d) a comunicação não esclareceu de forma clara os motivos do encerramento da conta, prejudicando a possibilidade de defesa ou regularização; e) embora a Resolução BACEN n° 2025/1993 permita a rescisão unilateral de contratos de conta corrente, tal prerrogativa não afasta o dever de observância das normas consumeristas e da boa-fé objetiva; f) o encerramento abrupto da conta corrente sem aviso prévio efetivo configurou violação direta à boa-fé objetiva; g) sofreu prejuízo extrapatrimonial significativo em razão do encerramento abrupto de sua conta corrente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) reconhecer a nulidade do encerramento abrupto da conta corrente; c) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
argumentando que

há ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com o fundamento de que a instituição financeira teria observado a notificação prévia do correntista e que o encerramento unilateral da conta corrente seria lícito, nos termos da Resolução do Banco Central e da liberdade contratual.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a notificação apresentada pelo banco é insuficiente, não comprovou o efetivo recebimento, não esclareceu os motivos do encerramento nem concedeu prazo razoável para adoção de providências, além de ter havido encerramento abrupto da conta, em afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN nº 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5º da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso em análise, a instituição financeira não comprovou ter notificado previamente o consumidor sobre a
intenção
de rescindir o contrato. Os e-mails juntados aos autos (ID/PJe2 328290885 e 328290887) demonstram que a comunicação ocorreu após o bloqueio efetivo da conta, informando o cancelamento como um ato já consumado, e não como uma possibilidade futura.

Ademais, embora a instituição financeira sustente que o bloqueio e o posterior encerramento da conta teriam decorrido de suposta suspeita de fraude,
esta
alegação não veio acompanhada de qualquer prova mínima capaz de lhe conferir verossimilhança.

Não há nos autos comprovação de comunicação prévia ao consumidor acerca da alegada irregularidade, tampouco demonstração de procedimentos internos de apuração, alerta formal de segurança ou comunicação oficial de outras instituições financeiras. O único documento invocado na contestação (ID/PJe2 328290878, p. 5) limita-se a um print genérico, que sequer indica movimentações bancárias atípicas ou suspeitas, revelando-se absolutamente insuficiente para justificar a medida extrema adotada.

Essa conduta viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, pois surpreende o consumidor e o impede de tomar as providências necessárias para reorganizar sua vida financeira. Portanto, o encerramento unilateral da conta, sem a devida notificação prévia, configura conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O encerramento unilateral e abrupto de uma conta corrente, que é um serviço essencial na vida moderna, sem a devida notificação prévia, causa indisponibilidade financeira e transtornos que ultrapassam os dissabores do cotidiano. A privação inesperada do acesso aos recursos financeiros e a impossibilidade de realizar transações básicas configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026